Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711636-13.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIANA HELENA RODRIGUES MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZATÓRIA” ajuizada por MARIA HELENA RODRIGUES MARTINS: “Cuida-se de ação de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARIANA HELENA RODRIGUES MARTINS, representado(a) por VIVIANE RODRIGUES MARTINS (qualificação), na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Brasiliense, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 25 de fevereiro foi atendido(a) no Hospital Brasiliense localizado na Asa Sul, para uma consulta no ambulatório de emergência. Debilitada, tomou medicação por via intravenosa e realizou exames de sangue, que resultou em diagnóstico positivo para dengue, além da indicação de baixíssima contagem de plaquetas (exames anexos). Após medicação, a Requerente foi liberada para retornar para casa, com a recomendação de retornar ao hospital caso houvesse piora do quadro de saúde. Na quarta-feira a Requerente começou a apresentar sangramento, que foi piorando ao longo do dia. Na madrugada desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, a Requerente acordou com muita dor e intenso sangramento, razão pela qual retornou ao hospital às 5h da manhã, sendo conduzida diretamente para a sala vermelha, onde a médica responsável pelo atendimento requereu novos exames e ministrou medicação. Quando os exames ficaram prontos, confirmou-se o diagnóstico de dengue e evidenciou-se quadro de saúde da Requerente bastante grave, com necessidade transfusão de sangue e internação em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI. Aduz que a requerida negou a internação solicitada ao fundamento de que o contrato encontra-se pendente de cumprimento de carência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). VIVIANE RODRIGUES MARTINS como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesõ irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA D URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO D CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDAD DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecip os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saú em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relató médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertu dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quat horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, ap ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conform preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitaç do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúd ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) const instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio ap a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação e consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da mu (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montan final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provid (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Pági Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A Agravante sustenta que a Agravada, “à época do pedido estava com apenas 135 (cento e trinta e cinco) dia de plano, o que justifica plausivelmente a negativa”. Salienta que, apesar da falta de cumprimento da carência contratual, “jamais deixou de prestar o manejo clínico necessário ao diagnóstico diferencial da doença, incluindo acompanhamento médico, exames laboratoriais, inclusive, com tratamentos farmacológicos para controle dos sintomas”. Afirma que, “tratando-se de paciente em estabilidade clínica reconhecida pelo médico assistente, não há que se falar em emergência, inexistindo risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, consoante conceito insculpido no art. 35-C da Lei no 9.656/98”. Conclui que, “estando descaracterizada a emergência, sucumbe o requisito do periculum in mora, o que autoriza ao plano acionar a cláusula de carência contratual, implicando, assim, no custeio particular da internação pelo beneficiário ou transferência para o SUS”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para exonerá-la do custeio da internação. Preparo recolhido (IDs 57183444 e 57183445). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998. O atendimento de emergência restou demonstrado: de acordo com o “Receituário Médico” de ID 188357383 (autos de origem), em razão de complicações da dengue o médico assistente prescreveu a internação da Agravada em unidade de UTI. Nesse contexto em que ressai evidenciada, no plano da cognição sumária, a emergência da internação em UTI, a Agravante está obrigada a autorizá-la, independentemente da carência contratual convencionada. Caracterizada, pois, a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência, tal como prescrito pelo médico assistente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator